Tribunal: TJDFT
Processo: 0726248-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726248-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, ANA CRISTINA BRITO JAPIASSU, GLAUCO ANTONIO BEZERRA JAPIASSU, BETHANIA DE VILLA NOVA JAPIASSU, JUSSARA BEZERRA JAPIASSU EMBARGADO: PH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 33946155, pela qual o agravante afirma ter novos fatos a corroborar à sua pretensão. O agravo de instrumento já foi julgado por esta Turma e o pedido de reapreciação da tutela de urgência por fatos novos deve ser direcionado ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Não há como alterar o entendimento já exarado por simples petição. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator